Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709767-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS DE BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0033946-03.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o processamento do pedido de desconsideração inversa da personalidade contra Rafael dos Santos de Barros (id 226724211 dos autos originários). A agravante alega que realizou diversas consultas de bens penhoráveis do agravado por meio dos sistemas informatizados. Sustenta que as buscas tendentes à localização de bens do agravado não foram exauridas. Argumenta que o agravado declarou renda acumulada em 2022, o que culminou na compra de uma empresa. Acrescenta que o agravado não declarou a aquisição da empresa naquele ano-calendário. Destaca que há a informação de que o agravado direcionou recursos para a compra da empresa em detrimento de seus credores na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal (Jucis/DF). Ressalta que o agravado declarou a titularidade da sociedade empresária com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano seguinte. Defende que a sociedade empresária deve ser responsabilizada por meio de seu patrimônio para o adimplemento da dívida de seu sócio, o qual usou da pessoa jurídica para ocultar patrimônio em detrimento dos credores. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que o agravado valeu-se da pessoa jurídica Barros Tec Ltda. para resguardar patrimônio pessoal, que deveria ser destinado ao adimplemento de seus débitos. Alega que isso denota o interesse inequívoco do agravado de lesar seus credores. Cita o art. 50, § 1o, do Código Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 69882585). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento e do não conhecimento da documentação juntada no id 69881138. Afirmou que teve acesso ao documento referido somente após o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (id 70397668). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante alega que há a informação de que o agravado direcionou recursos para a compra da empresa em detrimento de seus credores na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal (Jucis/DF). Junta a ficha cadastral de Barros Tec Ltda. (id 69881138). A análise dos autos originários revela que a alegação e o documento correspondente supracitados não foram apresentados no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e consideração antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da alegação de que há a informação de direcionamento de recursos do agravado para a compra da empresa em detrimento de seus credores na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal (Jucis/DF), bem como do documento juntado no id 69881138. Passo à análise do requerimento antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica contra o agravado para incluir Barros Tec Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença originário. Os autos originários trata-se de cumprimento da sentença proferida na ação monitória que condenou o agravado ao pagamento de R$ 1.639,02 (mil seiscentos e trinta e nove reais e dois centavos) à agravante. Diversas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo foram realizadas para a localização de bens e ativos do agravado, sem a satisfação integral do crédito executado. A agravada requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Afirmou que o agravado declarou a aferição de renda até o limite da isenção do imposto de renda no ano-calendário de 2022 e a titularidade de uma sociedade empresária com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano calendário seguinte. Defendeu que o agravado valeu-se da pessoa jurídica Barros Tec Ltda. para ocultar seu patrimônio e lesar seus credores. A desconsideração inversa da personalidade jurídica permite o afastamento da autonomia patrimonial da empresa para que seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. O instituto está previsto no art. 50, § 3o, do Código de Civil e no art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil e exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50, caput, do Código Civil, quais sejam, a ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade e a comprovação de insolvência da pessoa física devedora. O art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil prevê que o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. A execução frustrada, simplesmente, é inapta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Impõe-se a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é de que há necessidade de prova inequívoca da existência dos requisitos legais para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1852233/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alegação de encerramento irregular da empresa, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397490, 07276481020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no DJE: 17.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4, do CPC. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390208, 07285271720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no DJE: 21.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante fundamenta o seu requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no fato de que o agravado adquiriu uma sociedade empresarial de capital social elevado durante a tramitação do cumprimento de sentença. O agravado consta como sócio-administrador de Barros Tec Ltda., a qual foi aberta em 15.9.2016, conforme consta dos registros no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (id 226181291 e 226181287 dos autos originários). Inexistem indícios suficientes de que o agravado adquiriu a pessoa jurídica durante a tramitação do cumprimento de sentença originário, que tenha utilizado seu patrimônio pessoal para adquiri-la com o intuito específico de lesar credores, bem como evidências de confusão patrimonial. A existência de pessoa jurídica em nome do agravado, por si só, não autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A ausência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede a pretendida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida, ao menos neste momento processual. A análise do perigo da demora é desnecessária ante a ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator